Tribunal: TJDFT
Processo: 0732321-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA. PROTELATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se na existência de contradição e omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração apenas são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Não há contradição ou omissão se os argumentos utilizados pela parte para buscar o provimento do recurso foram devidamente analisados.
5. O acórdão de forma clara esclareceu sobre a taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e a impossibilidade de conhecimento do recurso.
6. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.